Tribunal: TJPA
Processo: 0002047-85.2007.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002047-29.2007.8.14.0017
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ARI XAVIER DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO LEGAL. ARTS. 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Positivando entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência, o Novo Código de Processo Civil veda ao magistrado a proferição da chamada decisão surpresa, mesmo em matérias atingidas pelo conhecimento de ofício, primando pela efetivação pela efetivação do contraditório substancial.

2. Ao decretar a prescrição da ação, de ofício, e sem oportunizar a manifestação das partes, o magistrado
a quo
violou os arts. 10 e 487, parágrafo único, do CPC/15, eivando de nulidade absoluta a sentença apelada. Precedentes do STF e STJ.

3. Apelação conhecida e provida com a decretação da nulidade da sentença com o retorno dos autos ao juízo de 1º grau. Reexame necessário conhecido de oficio.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 01 a 08 de junho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 08 de junho de 2020.

Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO PJE Nº 0002047-29.2007.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (JUÍZO DA 1º VARA CÍVEL E PENAL)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR: ALFREDO MARTINS DE AMORIM)

APELADO: ARI XAVIER DE CASTRO (ADVOGADA: AMANDA MIRANDA LIMA - OAB/PA Nº 22.762)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
Ministério Público do Estado do Pará
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Penal da Comarca de Conceição do Araguaia (ID. 600896), a qual julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública por Danos Morais e Material Coletivo causados ao meio ambiente movida contra Ari Xavier de Castro, assim estando posta a parte dispositiva da referida sentença:

“Ante o exposto, declaro a PRESCRIÇÃO da pretensão da parte autora e, por consequência, julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão da isenção previa no artigo 18, da Lei 7.347/1985.

Publique-se, registre-se.

Intime-se, pessoalmente, o Ministério Público e a advogada nomeada para a defesa do autor.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos.

Conceição do Araguaia/PA 04 de maio de 2017”

Nas razões de seu apelo (ID. 600897), o Recorrente, como preliminar, argui a nulidade absoluta da decisão apelada em razão da manifesta violação do princípio da vedação de decisão surpresa, na forma dos arts. 487, parágrafo único, e 10, ambos do NCPC, daí a ocorrência da nulidade absoluta da decisão recorrida.

Mesmo a sentença apelada não tendo adentrado na ocorrência ou não do dano ambiental, ou seja, no mérito do pedido inicial, ainda assim o apelante apresentou razões para a reforma da decisão considerando que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (Art. 225 da CF).

Disse, ainda, que em se tratando e direitos coletivos, por não haver disciplina no plano processual e material especifica, as ações civis públicas de reparação aos danos ao meio ambiente, inserem-se na modalidade das ações imprescritíveis exatamente pela ausência da titularidade específica do direito violado.

Considerou que a obrigação de reparar integralmente os danos ambientais causados pelo agente decorre da CF 225, §3°, bem como da Lei 6.938/81, art. 14, §1°, que consagra o posicionamento de que a responsabilização por dano ambiental é objetiva. Assim, é inaplicável no âmbito da reparação por dano ambiental qualquer regra que tenha por fim reduzir ou limitar a responsabilidade do agente causador do dano.

Finaliza pedindo o acolhimento da preliminar de nulidade absoluta arguída, e, caso rejeitada, seja no mérito provido o recurso para julgar procedente a ação.

Contrarrazões apresentadas (ID. 600898) pede o não acolhimento da preliminar em razão da inocorrência de violação ao princípio da vedação de decisão surpresa e, no mérito, a mantença da decisão apelada em todos os seus termos.

MP de 2º grau opina pelo conhecimento e provimento do recurso, considerando, ainda, a ocorrência da nulidade da sentença em razão da violação do art. 10, do NCPC.

Feito a mim distribuído.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento.

Belém, 24 de abril de 2020.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

Começo analisando a preliminar de nulidade absoluta da sentença arguída pelo recorrente, o qual tem razão na sua arguição, eis que, efetivamente, o magistrado
a quo
extinguiu a relação processual com base na suposta ocorrência da prescrição, tema não invocado pelas partes, e não possibilitou às mesmas o devido contraditório sobre a questão, que, hodiernamente, está positivada no novo CPC (arts. 10, e 487, parágrafo único), advindo de tal circunstância a nulidade da sentença apelada.

Não é de hoje que o Judiciário se preocupa com as chamadas decisões surpresas, que são aquelas, basicamente, em que o magistrado profere uma decisão tratando de assunto ao qual não dá às partes o direito de manifestação ou o direito ao debate sobre tema, considerando, obviamente, o contraditório como um instrumento aperfeiçoador dos debates processuais. Em outras palavras, é uma decisão que tem como premissa jurídica um tema que não foi objeto de debate, de contraditório entre as partes.

Em 2004, o STF, sobre o tema, assim decidiu:

“EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Cancelamento de pensão especial pelo Tribunal de Contas da União. Ausência de comprovação da adoção por instrumento jurídico adequado. Pensão concedida há vinte anos. 3. Direito de defesa ampliado com a Constituição de 1988. Âmbito de proteção que contempla todos os processos, judiciais ou administrativos, e não se resume a um simples direito de manifestação no processo. 4. Direito constitucional comparado. Pretensão à tutela jurídica que envolve não só o direito de manifestação e de informação, mas também o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. 5. Os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pela Constituição, aplicam-se a todos os procedimentos administrativos. 6. O exercício pleno do contraditório não se limita à garantia de alegação oportuna e eficaz a respeito de fatos, mas implica a possibilidade de ser ouvido também em matéria jurídica. 7. Aplicação do princípio da segurança jurídica, enquanto subprincípio do Estado de Direito. Possibilidade de revogação de atos administrativos que não se pode estender indefinidamente. Poder anulatório sujeito a prazo razoável. Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. 8. Distinção entre atuação administrativa que independe da audiência do interessado e decisão que, unilateralmente, cancela decisão anterior. Incidência da garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ao processo administrativo. 9. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. Presença de um componente de ética jurídica. Aplicação nas relações jurídicas de direito público. 10. Mandado de Segurança deferido para determinar observância do princípio do contraditório e da ampla defesa (CF art. 5º LV)

(MS 24268, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2004, DJ 17-09-2004 PP-00081 EMENT VOL-02164-01 PP-00154 RDDP n. 23, 2005, p. 133-151 RTJ VOL-00191-03 PP-00922)”

O STJ também se ocupou do tema antes do CPC/15:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE VISTA. CONTINUIDADE DO JULGAMENTO APÓS 20 MESES. NOVA INCLUSÃO EM PAUTA. AUSÊNCIA.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. Após pedido de vista, a nova inclusão do feito em pauta de julgamento é dispensável quando se mostra razoável o lapso temporal decorrido entre o início do julgamento e sua prolação.

2. No caso, o adiamento durou mais de 20 (vinte) meses. Impediu-se, dessa forma, que a parte e seu patrono acompanhassem o desfecho do julgamento com a apresentação ou renovação de memorais e audiências junto aos magistrados,
o que atenta diretamente contra o princípio da não surpresa garantido aos litigantes
.

3. A lesão ao direito de defesa revela-se ainda mais manifesta dada a circunstância de que a composição da Turma sofreu drástica alteração neste interregno, pois todos os magistrados que participaram da segunda assentada não eram membros do Órgão Colegiado na primeira sessão.

4. Precedente da Primeira Turma: EDResp 417.804/PR, Rel. Min. Denise Arruda, Rel. para acórdão Min. José Delgado, DJU 11.10.04.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1115393/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 27/08/2009)”

O entendimento jurisprudencial foi positivado com a promulgação do Novo Código de Processo Civil que, enfaticamente, em seus arts. 10 e 487, parágrafo único, preceitua o seguinte:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332 , a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”

Após o CPC/15, a jurisprudência do STJ foi mantida com a vedação de decisões surpresas, como se vê das ementas abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.

1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo.

2.
O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

3.
Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.

4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC.

6.
A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, uma vez que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.

7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código.

8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao indispensável diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209).

9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como também de democratização do processo e de legitimação decisória.

10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de inquirir as partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, § 4º, da LEF e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.

12. In casu, o Acórdão recorrido decidiu o recurso de Apelação da autora mediante fundamento original não cogitado, explícita ou implicitamente, pelas partes. Resolveu o Tribunal de origem contrariar a sentença monocrática e julgar extinto o processo sem resolução de mérito por insuficiência de prova, sem que as partes tenham tido a oportunidade de exercitar sua influência na formação da convicção do julgador. Por tratar-se de resultado que não está previsto objetivamente no ordenamento jurídico nacional e que refoge ao desdobramento natural da controvérsia, considera-se insuscetível de pronunciamento com desatenção à regra da proibição da decisão surpresa, visto não terem as partes obrigação de prevê-lo ou advinhá-lo. Deve o julgado ser anulado, com retorno dos autos à instância anterior para intimação das partes a se manifestarem sobre a possibilidade aventada pelo juízo no prazo de 5 (cinco) dias.

13. Corrobora a pertinência da solução ora dada ao caso o fato de a resistência de mérito posta no Recurso Especial ser relevante e guardar potencial capacidade de alterar o julgamento prolatado. A despeito da analogia realizada no julgado recorrido com precedente da Corte Especial do STJ proferido sob o rito de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.352.721/SP, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 28/4/2016), a extensão e o alcance da decisão utilizada como paradigma para além das circunstâncias ali analisadas e para "todas as hipóteses em que se rejeita a pretensão a benefício previdenciário em decorrência de ausência ou insuficiência de lastro probatório" recomenda cautela. A identidade e aplicabilidade automática do referido julgado a situações outras que não aquelas diretamente enfrentadas no caso apreciado, como ocorre com a controvérsia em liça, merece debate oportuno e circunstanciado como exigência da cooperação processual e da confiança legítima em um julgamento sem surpresas.

14. A ampliação demasiada das hipóteses de retirada da autoridade da coisa julgada fora dos casos expressamente previstos pelo legislador pode acarretar insegurança jurídica e risco de decisões contraditórias. O sistema processual pátrio prevê a chamada coisa julgada secundum eventum probationis apenas para situações bastante específicas e em processos de natureza coletiva. Cuida-se de técnica adotada com parcimônia pelo legislador em Ação Popular (art. 18 da Lei 4.717/1965) e em Ação Civil Pública (art. 16 da Lei 7.347/1985 e art. 103, I, CDC). Mesmo nesses casos com expressa previsão normativa, não se está a tratar de extinção do processo sem julgamento do mérito, mas de pedido julgado "improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova" (art. 16, ACP).

15. A diferença é significativa, pois, quando a Ação Coletiva tiver sido julgada improcedente por deficiência de prova, a própria lei que relativiza a eficácia da coisa julgada torna imutável e indiscutível a sentença no limite das provas produzidas nos autos.

Não impede que outros legitimados intentem nova ação com idêntico fundamento, mas exige prova nova para admissibilidade initio litis da demanda coletiva.

16. Não é o que se passa nas demandas individuais que são decididas sem resolução da lide e, por isso, não estão acobertadas, em nenhuma extensão, pela eficácia imutável da autoridade da coisa julgada material. Extinguir o processo opera coisa julgada meramente formal e torna inalterável o decisum sob a ótica estritamente endoprocessual. Não obsta que o autor intente nova ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e igual causa de pedir, inclusive com o mesmo conjunto probatório, e ainda assim receba decisão díspar da prolatada no processo anterior. A jurisdição passa a ser loteria em favor de uma das partes em detrimento da outra, sem mecanismos legais de controle eficiente. Por isso, a solução objeto do julgamento proferido pela Corte Especial do STJ no REsp 1.352.721/SP recomenda interpretação comedida, de forma a não ampliar em demasia as causas sujeitas à instabilidade extraprocessual da preclusão máxima.

17. Por derradeiro, o retorno dos autos à origem para adequação do procedimento à legislação federal tida por violada, sem ingresso no mérito pelo STJ com supressão ou sobreposição de instância, é medida que se impõe não apenas por tecnicismo procedimental, mas também pelo efeito pedagógico da observância fiel do devido processo legal, de modo a conformar o direito do recorrente e o dever do julgador às novas e boas práticas estabelecidas no Digesto Processual de 2015.

18. Recurso Especial provido.

(REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017)”

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM BASE EM DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO ART. 10 DA NCPC CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Aplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade do recurso especial ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/15 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade na forma do novo CPC.

2.
Sentença de parcial procedência mantida pelo acórdão recorrido, definindo até o termo inicial da união estável, que repercutiu na esfera patrimonial dos litigantes, com amparo em fundamentação sobre a qual não se deu oportunidade de manifestação às partes, padece de nulidade e deve ser ineficaz em relação a elas, em virtude da vedação da chamada "decisão surpresa"
.

3.
O princípio da cooperação e também o da "não surpresa" previstos no art. 10 do NCPC - que são desdobramentos do devido processo legal -, permitem e possibilitam que os sujeitos processuais possam influir concretamente na formação do provimento jurisdicional, garantindo um processo mais justo e isonômico, motivo pelo qual não se pode admitir que a sentença se valha de fatos trazidos pelo Ministério Público local não conhecidos por elas e não submetidos ao contraditório, impondo-lhes notório prejuízo
.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1824337/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)”

Como dito alhures, no caso concreto, a extinção do feito em razão da ocorrência de suposta prescrição, sem a oitiva prévia das partes, importa na ocorrência de nulidade da sentença por violação aos arts. 10 e 487, parágrafo único do NCPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e o provejo, acolhendo a preliminar de nulidade absoluta arguída e declarando a nulidade da sentença apelada por violação ao princípio da vedação de decisão surpresa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para a devida observância do princípio do contraditório ao caso concreto, plasmado nos arts. 10 e 487, parágrafo único, do CPC.

Esclareço, por fim, que a causa não se encontra madura para julgamento nesta Instância.

É o voto.

Belém, 08 de junho de 2020.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 09/06/2020